Tribunal: TJSP
Processo: 0004513-16.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação – Cumprimento de Sentença – Obrigação de Fazer – Cobrança das astreintes – Interposição em face de decisão que julgou parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução, determinando a apresentação de novas contas - Descabimento – Decisão que guarda a natureza de interlocutória, desafiando agravo de instrumento – Exegese dos artigos

Ementa:
Apelação – Cumprimento de Sentença – Obrigação de Fazer – Cobrança das astreintes – Interposição em face de decisão que julgou parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de execução, determinando a apresentação de novas contas - Descabimento – Decisão que guarda a natureza de interlocutória, desafiando agravo de instrumento – Exegese dos artigos 203, § 2o e 1015, parágrafo único, ambos do CPC – Precedentes do Colendo STJ - Erro grosseiro a obstar a aplicação da fungibilidade – Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000183442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004513-16.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que são apelantes FATIMA
OLIMPIA VILELA MNARQUES DIAS (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e LAURA
VITÓRIA VILELA MARQUES DOS SANTOS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é
apelado CABERJ INTEGRAL SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 11 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004513-16.2018.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 41657 - 2/6
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 0004513-16.2018.8.26.0152 Voto no 41657
Comarca: Cotia (2a Vara Cível)
Recorrente(s): Laura Vitória Vilela Marques dos Santos (menor rep.) e outra
Recorrido(s): CABERJ Integral Saúde S/A
Natureza da ação: Cumprimento de sentença e obrigação de fazer
Ementa: Apelação Cumprimento de Sentença Obrigação
de Fazer Cobrança das astreintes Interposição em face de
decisão que julgou parcialmente procedente impugnação ao
cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso de
execução, determinando a apresentação de novas contas -
Descabimento
Decisão que guarda a natureza de
interlocutória, desafiando agravo de instrumento Exegese
dos artigos 203, § 2o e 1015, parágrafo único, ambos do CPC
Precedentes do Colendo STJ - Erro grosseiro a obstar a
aplicação da fungibilidade Apelo não conhecido.
Cuida-se de apelação contra a decisão de fls. 84/85 que
acolheu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, para
reconhecer o excesso de execução, determinando à exequente a
apresentação de novas contas, no prazo de 10 dias.
Pretende a exequente a anulação do decisum afirmando, em
síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente do fato de não
ter sido intimada para apresentar novas contas, após o parecer
ministerial. No mérito, ressalta ter agido com boa-fé, no trâmite do feito,
bem como assinala a má-fé do executado (fls. 90/112).
Foram apresentadas as contrarrazões, em que deduzida
preliminar de não conhecimento (fls. 107/108).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004513-16.2018.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 41657 - 3/6
Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
não conhecimento do reclamo ou pelo seu desprovimento (fls. 222/228).
É o relatório necessário.
O recurso não pode ser conhecido, por ser manifestamente
descabido, já que se cuida de decisão interlocutória, que não extinguiu a
execução, desafiando, pois, agravo de instrumento.
O art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC, dispõe que:
Art. 203 Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentença,
decisões interlocutórias e despachos.
§1o - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento
nos art. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem
como extingue a execução. (...)” (g.n.).
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza
decisória que não se enquadre no § 1o.
Já o artigo 1.015 do mesmo codex dispõe que caberá agravo de
instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
“I tutelas provisórias;
II mérito do processo;
III rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do
pedido de sua revogação;
VI exibição ou posse de documento ou coisa;
VII exclusão de litisconsorte;
VIII rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004513-16.2018.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 41657 - 4/6
IX admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII (vetado)
XIII outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único: Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário.” (não há grifo no original)
Desse modo, exsurge cristalino, que o recurso cabível, na
hipótese em tela, é o agravo de instrumento, como bem assinalado pela d.
Procuradoria de Justiça.
Saliento, finalmente, que não há que se falar em eventual
aplicação do princípio da fungibilidade, já que sua incidência só é
possível quando se tratar de erro invencível, o que não é o caso dos autos,
uma vez que estando expressamente determinado em lei qual o recurso
cabível, basta a simples leitura do diploma legal concernente, para que se
verifique qual a forma de irresignação adequada, estando configurada,
portanto, a ocorrência de erro grosseiro.
Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do Colendo STJ:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015.
DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA,
CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004513-16.2018.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 41657 - 5/6
de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo
diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença".
2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição
de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações
previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do
encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou
execução.
3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de
execução será o adequado para as situações em que houver título
extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa
fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art.
513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida
pelo executado.
4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de
pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão
interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a
execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final;
caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o,
CPC/2015.
5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por
qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que
ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida,
seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não
existe ou se extinguiu.
6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que
acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é
a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a
ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase
executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão
interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu
enfrentamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004513-16.2018.8.26.0152 - Cotia - VOTO No 41657 - 6/6
7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de
declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art.
1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.
8. Recurso especial provido.
(REsp 1.698.344/MG Rel. Min. Luís Felipe Salomão 4a Turma j.
22.05.2018 pub. DJe 01/08/2018)
Mais, portanto, não é necessário ao não conhecimento do
reclamo, cabendo, apenas, majorar a honorária em desfavor da apelante
para 12% sobre a diferença entre o valor exigido inicialmente e aquele
efetivamente devido.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível
conhecer do recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem
como necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em
que apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
A.C.Mathias Coltro
Relator